Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO DESPACHO À Secretaria, para que o presente feito seja apensado ao Proc. 0714006-51.2018.8.07.0007, para julgamento simultâneo. Após, voltem conclusos, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator